Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-80.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018642-80.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), AGOSTINHO DE CARVALHO - CPF: 005.672.238-92 (RECORRIDO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1018642-80.2021.8.11.0003

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
RONDONÓPOLIS/MT

Recorrente:
LUIZA CRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrido:
AGOSTINHO DE CARVALHO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29/06 – 02/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA
.

ACORDO DE PAGAMENTO DO DÉBITO
REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA
.
AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO. TRANSAÇÃO QUE SOMENTE SE ANULA MEDIANTE
DOLO, COAÇÃO, OU ERRO ESSENCIAL QUANTO À PESSOA OU COISA CONTROVERSA.
ART. 849 DO CC/2002. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
VIOLAÇÃO
AOS
ARTIGOS 141 E 492 DO CPC.
SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA QUE
FUNDAMENTOU EM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO INEXISTENTE.

NULIDADE RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM. MATÉRIA DE DIREITO. NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC.
IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC, a atividade
jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (
citra
ou
infra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados. A toda evidência, a sentença mostra-se
extra petita
, pois o pedido formulado na exordial restringe-se a
reparação por danos morais
e
materiais
sob argumento de pagamento em excesso de dívida incontroversa e negativação indevida dos dados do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Denota-se que não há nos autos pedido revisional de contrato
e é cediço que nos termos do artigo
330,

§
2o
:
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.
Destarte, considerando que se trata de causa de pedir diversa, a sentença mostra-se
extra petita
.

2
.
Na espécie,
restou incontroversa a existência de celebração de
acordo com o demandante na seara administrativa quanto
aos valores da dívida de cartão de crédito discutida no
feito.
E, malgrado o esforço argumentativo da parte Autora, h
avendo
acordo celebrado entre as partes,
este configura verdadeira transação, na forma do artigo 840, do Novo Código Civil.

3
.

A transação
faz lei entre as partes
e só se rescinde por dolo, violência, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (
a
rtigo 849, caput, do
Código Civil), o que
sequer foi alegado de modo objetivo.

4
.

Em verdade, a
ação está fundada no pedido de reparação por danos morais, em razão
da negativação dos dados cadastrais do consumidor nos órgãos de proteção creditícia por ausência de cumprimento integral do acordo pactuado administrativamente
,
sendo que o Recorrido passou a considerar suficiente o adimplemento das 04 (quatro) parcelas do total de 06 (seis) entabulada junta a financeira Recorrente
.

5
. Ocorre, que
as parte
firmaram acordo não apresentado o consumidor qualquer abusividade no negócio celebrado.

6
.
A
inda qu
e se
argumente abusividade do
acordo
firmado em 10/08/2020
, o consumidor
poderia simples
mente ter se recusado a assinar
.
Todavia, optou por efetuar a transação amigavelmente,

concordando
com o pagamento da quantia de 06 (seis) parcelas de

R$ 266,16 (duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) da dívida de cartão de crédito originária de R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais)
em dezembro/2019
,

não
podendo agora
simplesmente
alegar que o pagamento parcial do acordo basta para quitação da dívida
, exceto
se tivesse restado comprovado, como já mencionado, a ocorrência de alguma d
as hipóteses
do art. 849 do atual Código Civil (
dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.
).

7
. Por fim,
o consumidor postula o recebimento de indenização por danos morais
em razão da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia, no entanto, não vislumbro
qualquer abusividade praticada pela empresa
Recorrente
, que informa que o
apontamento
foi motivado pelo próprio
consumidor que deixou de
realizar o pagamento do acordo entabulado entre as partes
.

8.
Sentença
desconstituída.

9.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente/

AGOSTINHO DE CARVALHO

postula reparação por danos
materiais e
morais
, em razão
da negativação dos dados cadastrais do consumidor nos órgãos de proteção creditícia por ausência de cumprimento integral do acordo pactuado administrativamente, sendo que o Recorrido passou a considerar suficiente o adimplemento das 04 (quatro) parcelas do total de 06 (seis) entabulada junta a financeira Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a
declaração de inexistência do débito e
condenação da Recorrente

LUIZA CRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ao
pagamento de indenização por danos
mo
r
ais no valor de
R$ 7.000,00 (sete
mil

reais
)
.

Inconformada, a empresa
Recorrente
LUIZA CRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

pugna

pela reforma da sentença, a fim de que a
ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o montante indenizatório arbitrado na origem
a
título de indenização por danos morais.

Em
contrarrazões
(ID
130331188
) o Recorrido refuta as razões
recursais
, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023